Tribunal: TJDFT
Processo: 0744789-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744789-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: AGNELO RUFINO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que lhe move AGNELO RUFINO DA COSTA (proc. no 0728801-12.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao ora agravante que forneça ao autor/agravado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento KYTRUDA100 mg, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pugna pela concessão do efeito suspensivo mediante os argumentos que apresenta, requerendo, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, o agravante afirma, em suma, que é entidade de autogestão em saúde, sem fins lucrativos, e que nessa condição sua hipossuficiência já seria juris tantum. Contudo, destaca que passou pelo seu quarto regime de Direção Fiscal, instituída pela ANS através da Resolução Operacional – RO no 2.374, de 18 de janeiro de 2019, que colaciona aos autos. Afirma que estava em regime de Direção Fiscal por conta de sua situação financeira, que coloca em risco a própria existência do plano de saúde, razão pela qual é imperativa a concessão da gratuidade da justiça para que sua condição financeira não se agrave ainda mais. Requer, assim, a concessão do benefício pleiteado. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Da gratuidade da justiça: Do exame aos autos de origem, observo que a ré/agravante requereu o benefício da gratuidade da justiça em contestação, o qual ainda não foi avaliado. Nesse passo, analiso o pedido de gratuidade formulado no presente recurso apenas com vistas a possibilitar o seu exame, ante o não recolhimento do preparo. O pedido de gratuidade da justiça não merece acolhimento. Com efeito, dispõe o art. 98 do CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Contudo, no caso das pessoas jurídicas, não há presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência (art. 99, § 4o, CPC), devendo esta ser comprovada. Nesse viés, improcede o argumento da agravante de haver presunção juris tantum em razão de não possuir fins lucrativos, pois a lei não excepciona a circunstância, devendo, mesmo tais entidades, comprovar a alegada hipossuficiência. Nesse sentido, é o enunciado da Sumula no 481 do e. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Lado outro, o fato da agravante encontrar-se sob Regime de Direção Fiscal instituído pela Agência Nacional de Saúde – RO No 2.374, de 18 de janeiro de 2.019, não altera o entendimento de que é seu o ônus de comprovar, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil, a alegada incapacidade econômico-financeira que a impede de arcar com os custos do processo. Por certo, referido regime foi instaurado pela ANS ante a constatação de anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves, na dicção do art. 2o da Resolução Normativa 316/2012 - ANS trazida pela agravante, mas seu objeto é claramente preventivo, a fim de evitar riscos “a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde” (art. 2o do referido normativo). Outrossim, a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada penúria enfrentada pela entidade, requisito imprescindível à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Oficie-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 16:51:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator